Tribunal: TJBA
Processo: 0146034-14.2009.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0146034-14.2009.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: CALL SERVICE SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA - EPP

Advogado(s)
:
MARCIO FRED ROCHA ANDRADE, FREDERICO MOREIRA NEVES

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO POR ABANDONO DA CAUSA. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INTIMAÇÃO ELETRÔNICA VÁLIDA. AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO DO ART. 40 DA LEF. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta contra sentença que extinguiu Ação de Execução Fiscal, ajuizada em novembro de 2009 para cobrança de crédito tributário de R$ 34.552,49, com fundamento no art. 485, III, do CPC, diante da inércia do ente público após intimação para promover atos processuais. A parte apelante sustenta a inaplicabilidade da extinção sem resolução do mérito, sob o argumento de que seria aplicável o art. 40 da Lei 6.830/80.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em determinar se é válida a extinção do processo de execução fiscal com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão da inércia do exequente, mesmo diante da existência do regime de suspensão previsto no art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A extinção da execução fiscal por abandono da causa é cabível quando a Fazenda Pública, após regularmente intimada por meio eletrônico, permanece inerte por mais de 30 dias, conforme dispõe o art. 485, III, do CPC.

4. A intimação realizada via Portal Eletrônico é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive para a Fazenda Pública, nos termos do art. 5º, §6º, da Lei 11.419/2006, e do art. 183, §1º, do CPC.

5. No caso concreto, restou comprovado que a intimação eletrônica foi devidamente realizada, conforme certificado nos autos, não havendo qualquer manifestação da parte exequente.

6. O art. 40 da Lei nº 6.830/80 não se aplica à hipótese em que a paralisação do feito decorre da inércia da exequente em dar andamento ao processo, após intimação regular para tal fim.

7. A jurisprudência do STJ corrobora o entendimento de que a extinção por abandono é legítima quando configurado o desinteresse processual do autor, especialmente diante da ausência de providência após intimação pessoal válida.

IV. DISPOSITIVO E TES
E

8
.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.
SENTENÇA
EXTINTIVA
MANTIDA
.

Tese de julgamento
:

1.
A execução fiscal pode ser extinta com fundamento no art. 485, III, do CPC, quando a Fazenda Pública, regularmente intimada, não impulsiona o feito por mais de 30 dias.

2. A intimação realizada via Portal Eletrônico é válida e considerada pessoal para todos os efeitos legais, inclusive em relação à Fazenda Pública.

3. O art. 40 da Lei 6.830/80 não se aplica à hipótese de inércia do exequente após intimação para promover o andamento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 485, III e §1º; art. 183, §1º; Lei 6.830/80, art. 25; Lei 11.419/2006, art. 5º, §§1º, 3º e 6º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 1.920.408/MT, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023; STJ, AgInt no AREsp 2.174.343/RJ, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 15.12.2022, DJe 19.12.2022; EAREsp 1.821.054/RJ, Rel. Min. Herman Benjamin, Corte Especial, j. 19.10.2022, DJe 07.12.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0146034-14.2009.8.05.0001
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE SALVADOR
e como apelada
CALL SERVICE SISTEMAS DE COMUNICACAO LTDA - EPP
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia
,
em
NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto da relatora.